Tribunal: TJBA
Processo: 8035738-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035738-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DEILISSON DA SILVA ARAUJO e outros (2) Advogado(s): ALLAN CONCEICAO BORGES, DEBORA COUTINHO MOREIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GOVERNADOR MANGABEIRA-BA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA. NULIDADE DE FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de DÊILISSON DA SILVA ARAUJO, preso em flagrante em 13.06.2025, acusado da prática dos crimes do art. 329, caput, do CP (resistência), do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) e do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas), em concurso material. Apreensão de 29 (vinte e nove) pinos de crack; 06 (seis) buchas de maconha; 01 (uma) munição calibre 12 deflagrada; 06 (seis) munições calibre 38, quatro deflagradas e duas picotadas; 01 (um) revólver calibre 38; e 02 (duas) munições calibre 9mm. Houve, ainda, confronto armado com policiais durante a fuga. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) nulidade do flagrante por alegadas agressões físicas durante abordagem policial; (ii) ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo; (iii) falta de requisitos do art. 312 do CPP ante condições pessoais favoráveis do Paciente; e (iv) ofensa ao princípio da homogeneidade. III. Razões de decidir 3. Quanto à alegada nulidade do flagrante por agressões físicas, a matéria demanda acurado exame de fatos e provas, inadequado à via estreita do habeas corpus. O Paciente exerceu direito ao silêncio no interrogatório policial sem mencionar violência. Laudo pericial foi negativo para ofensas à integridade física, afastando a versão defensiva. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam periculosidade social extrema, visto que houve confronto armado direto com autoridade policial, disparos contra guarnição, demonstrando elevado risco de reiteração criminosa e necessidade de garantia da ordem pública. 5. Condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa) não possuem condão de ensejar liberdade provisória quando cotejadas com gravidade concreta dos delitos praticados e periculosidade demonstrada. Medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes ante a extrema gravidade da conduta. 6. A alegada desproporção entre custódia cautelar e eventual reprimenda constitui questão prematura, pois a dosimetria da pena demanda ponderação de diversas circunstâncias cuja aferição não é possível em habeas corpus. A prisão provisória possui requisitos e objetivos diversos da prisão-pena, sendo inadequada a desconstituição da medida acautelatória por suposta incongruência com futura sanção penal. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem conhecida em parte e denegada. Tese de julgamento: "1. É inadmissível no habeas corpus o enfrentamento de teses que demandem incursão probatória, como alegações de tortura policial durante flagrante. 2. Condições pessoais favoráveis não garantem liberdade provisória quando presentes elementos concretos justificadores da custódia cautelar. 3. Medidas cautelares diversas são inaplicáveis em casos de extrema gravidade concreta com confronto armado e elevado risco de reiteração criminosa. 4. A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade constitui matéria prematura em habeas corpus, pois prisão provisória e prisão-pena possuem requisitos e finalidades distintas." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 329, caput; Lei 10.826/2003, art. 14; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 167.118/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no RHC n. 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STF, HC 80.719/SP, Rel. Min. Celso de Mello. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8035738-24.2025.8.05.0000, impetrado pelos Advogados Leandro Allan Conceição Borges (OAB/BA n.° 21.489) e Débora Coutinho Moreira da Silva (OAB/BA n.° 78.550), em favor de DÊILISSON DA SILVA ARAUJO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Governador Mangabeira/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora